Tribunal: TCU
Processo: 028.633/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão emitidos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco em favor dos Srs. Guilherme de Coimbra Santos e Clécio Souto da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 45 da Lei 8.443/92 e art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão emitido em favor de Clécio Souto da Silva (XXX.599.304-XX), determinando-se o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de admissão de Guilherme de Coimbra Santos (XXX.108.744-XX), negando-lhe o registro correspondente; 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco que adote as seguintes providências: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do presente acórdão; 9.5. autorizar a Sefip que: 9.5.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de admissão em favor do interessado que teve o ato considerado ilegal, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.5.2. monitore o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.4 acima, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; 9.6. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão jurisdicionado.